Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714540-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANATEL PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE TELECOMUNIC LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora, a qual, conquanto tenha realizado a juntada do comprovante de pagamento (ID 49037134), não veio aos autos a respectiva guia de recolhimento. Reza o art. 1.007, CPC, que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. A ausência de juntada da guia de recolhimento impede a identificação do pagamento, o que resulta na não comprovação do recolhimento do preparo. Diante disso, determino a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora